Tribunal: TJSP
Processo: 2257950-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Tutela antecipada. Pretensão à determinação de exclusão e vedação de inclusão de nome nos cadastros de Proteção ao Crédito. Ausência dos requisitos para concessão. Possibilidade de novo exame da controvérsia após o contraditório. Recurso desprovido.